Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0727850-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA, LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA e LEONIS DE OLIVEIRA QUEIROZ contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de “SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA.”. Em sede de tutela de urgência, os autores, ora agravantes, pugnaram “para suspender a obrigatoriedade do adimplemento das parcelas vincendas referente ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, bem como das cotas condominiais da associação de moradores, até que se julgue em definitivo a demanda”. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, em razão de se tratar de imóvel adquirido por meio de escritura pública firmada em contrato de contrato de alienação fiduciária. No presente recurso, os autores sustentaram, em síntese, a ilegalidade da cláusula contratual que estabelece a alienação fiduciária como forma de alienação do negócio jurídico entabulado com a parte ré/agravada. Após colacionarem precedentes jurisprudenciais que entendem aparar a tese recursal, bem como de discorrerem acerca da presença dos requisitos para a concessão do provimento liminar ora vindicado, os agravantes requereram a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, nos termos postulados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postularam a reforma da r. decisão hostilizada, confirmando-se a liminar. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido liminar (tutela provisória), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que somente o perigo na demora se faz presente, tendo em vista a possibilidade de o imóvel ser levado a leilão. Todavia, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar. Isso porque o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não havendo como alterá-lo, liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, liminarmente, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora